Tribunal: TJBA
Processo: 0002335-02.2008.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002335-02.2008.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia Iaf

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, ALLAN HABIB TEIXEIRA, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, ANNA CAVALCANTI FADUL, JOSE PEDRO ROBERTSON DE SOUSA, VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AOS LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 0002335-02.2008.8.05.0000
, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia Iaf.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)